Tribunal: TJPA
Processo: 0007030-71.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007030-71.1995.8.14.0301

APELANTE: ASSEMBLEIA PARAENSE, GLAUCO FONTELES OLIVEIRA E SILVA, EDILSON OLIVEIRA E SILVA

APELADO: ASSEMBLEIA PARAENSE, EDILSON OLIVEIRA E SILVA, GLAUCO FONTELES OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0007030-71.1995.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM – PARÁ – 8ª VARA CÍVEL

APELANTE(S)/APELADO(S): ASSEMBLÉIA PARAENSE

GLAUCO FONTELES OLIVEIRA E SILVA

EDILSON OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO(AS): RÔMULO RAPOSO SILVA – OAB/PA 14423

ANDRÉ B. DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10367

EDILSON OLIVEIRA E SILVA – AOB/PA 859

APELADO(S)/APELANTE(S): ASSEMBLÉIA PARAENSE

GLAUCO FONTELES OLIVEIRA E SILVA

EDILSON OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO(AS): RÔMULO RAPOSO SILVA – OAB/PA 14423

ANDRÉ B. DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10367

EDILSON OLIVEIRA E SILVA – OAB/PA 859

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RECURSO DOS REQUERIDOS/APELANTES
- PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECURSO DESERTO – REVISÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO – AFRONTA AOS ARTIGOS 557 E 511 DO CPC/73 - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
RECURSO DA AUTORA/APELANTE
– APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC –
RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSAS DIFAMANTES E INJURIANTES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROCESSO DE CONHECIMENTO – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E EXTINTO PELO ABANDONO E PRESCRIÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS POR SER CONSIDERADO DESERTO E CONHECER DO RECURSO PROPOSTO PELA AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO
, PORÉM EXTINTO O FEITO PELO ABANDONO E PRESCRIÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 202
4
.

Julgamento presidido pela Exm
o
. Sr. Des
RICARDO FERREIRA NUNES
.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela requerente e requerido ASSEMBLÉIA PARAENSE e EDILSON OLIVEIRA E SILVA, ora apelantes/apelados, irresignados com a sentença do MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém – PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada em desfavor de GLAUCO FONTENELE OLIVEIRA E SILVA e EDILSON OLIVEIRA E SILVA, ora apelados/apelantes, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 269, inciso IV, do CPC/73, devido a ocorrência da prescrição intercorrente.

Na peça inicial de ID 4448293 (fls. 11/27), alegou a requerente que no dia 08/02/1994, por volta de 23:00 horas, quando se apresentava na sede do clube o cantar Jorge Benjor, houve um incidente envolvendo os associados e irmãos GLAUCO FONTENELES OLIVEIRA E SILVA e EDILSON OLIVEIRA E SILVA JUNIOR, em decorrência do carro que ambos utilizavam, encontrava-se bloqueada a sua saída por outros veículos de associados que, presumidamente, estavam assistindo ao “show”. Aduziu ainda que irmãos GLAUCO e EDILSON, irritados queriam a todo custo interromper o “show” para anunciar as chapas dos veículos que lhes bloqueavam a saída.

Afirma a requerente que foi criado um tumulto sem precedentes, inclusive com ameaça de uso de arma de fogo, no caso pelo réu GLAUCO. Declarou que foi aberto inquérito administrativo para apurar os fatos e aplicar punições, contudo, o requerido EDILSON SILVA genitor de GLAUCO, representou para o clube e pediu a destituição do diretor de operações e a dispensa de uma funcionária que assistiram ao incidente e que dissera aos irmãos GLAUCO e EDILSON JR., que iriam telefonar ao seu pai, o requerido EDILSON SILVA, para relatar o ocorrido. Aduziu também a autora que o requerido EDILSON SILVA passou a divulgar em jornais versões sobre o incidente, colocando a imagem desta como incapaz de manter a ordem em suas dependências e de por em risco a segurança dos associados, com o termino do procedimento administrativo o senhor GLAUCO foi apenado com suspensão de 240 (duzentos e quarenta dias) e seu irmão EDILSON JR., inocentado. Por fim, expõem que o intuito de difamar dos requeridos causaram danos à imagem pública da requerente, pleiteando danos morais e materiais emergentes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à cada um dos requeridos.

Com a inicial vieram os documentos de ID 4448293 (fls. 28/40), ID 4448294 (fls. 01/36), ID 4448295 (fls. 01/37), ID 4448296 (fls. 01/28), ID 4448297 (fls. 01/35), ID 4448298 (fls. 01/37), ID 4448299 (fls. 01/29), ID 4448300 (fls. 01/40), ID 4448301 (fls. 01/33), ID 4448302 (fls. 01/52), ID 4448303 (fls. 01/47) e de ID 4448304 (fls. 01/43).

Aditamento da inicial de ID 4448306 (fl. 02), para fazer constar no polo passivo da demanda a firma A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Em despacho de ID 4488306 (fl. 04), foi determinado a citação dos requeridos, sendo esta efetivada em 29/04/1994, conforme se vê do mandado de ID 4448306 (fl. 08) e da certidão de ID 4448306 (fl. 10).

Em sede de contestação de ID 4448307 (fls. 02/17), os requeridos GLAUCO e EDILSON aduzem, preliminarmente, que a inicial é inepta, bem como há carência de ação devido a ilegitimidade da parte requerente, além da ausência do requisito essencial para a propositura da ação que é a prova do dano. No mérito, aduzem que são pessoas pacatas e sem envolvimento em confusões. Declaram que no dia dos fatos GLAUCO estava com sua namorada na ASSEMBLÉIA, onde ocorria um “show” do cantor Jorge Benjor, após jantar pretendeu retirar-se, contudo foi impedido devido seu carro está trancado por diversos outros automóveis, que tentou, sem sucesso a liberação do veículo, momento em que um diretor da suplicante de alcunha “PEDROCA” causou a maior confusão, sendo hostil e agressivo como o mesmo e seu irmão EDILSON JR., insultando-os de “MACONHEIROS”, “DROGADOS”, “EMBRIAGADOS”, tendo EDILSON JR., reagido negativamente, e após foi ameaçado de morte pelo violento diretor. Diz o requerido GLAUCO que ao tentar sair da ASSEMBLÉIA, no portão, seu carro foi cercado pela polícia, por ordem do chefe da segurança do clube, porém, com a intervenção de terceiros, a polícia militar retroagiu. Declarou a requerido que devido o incidente, fez representação policial por ameaça de morte e ingressou como ação criminal contra o diretor da requerente, faz também representação junta a ASSEMBLÉIA e que foi processado penalmente e condenado em procedimento administrativo, sem direito a defesa, por 240 (duzentos e quarenta) dias de suspensão. Já o requerido EDILSON SILVA (pai de EDILSON JR.), expôs que utilizou de todos os meios legais para combater a violência perpetrada pela autora, tendo representado à ASSEMBLÉIA PARAENSE, ao Secretário de Segurança Pública, ajuizou queixa-crime e ação ordinária de nulidade de ato administrativo, bem como, à polícia militar diligenciou visando punição dos policiais envolvidos, sendo que em todos os seus expediente narrou estritamente o ocorrido no lamentável episódio não se afastando nenhum centímetro da verdade. Afirmou o requerido EDILSON SILVA que reconhece como sendo sua a autoria da “carta” publicada no jornal “A PROVÍNCIA DO PARÁ”, edição do dia 20/03/1994, eis que se valeu do direito de resposta contra as notas publicadas no dia 16/03/1994 e 27/03/1994 no jornal “O LIBERAL” na coluna ZING de LUÍS PAULO FREITAS, que denegriram a imagem do dos suplicados, principalmente, de EDILSON SILVA.

Com a contestação vieram os documentos de ID 4448307 (fls. 18/30) e de ID 4448308 (fls. 01/10).

Os requeridos em reconvenção de ID 4448309 (fls. 02/04), aduzem que foram agredidos em suas honras, sendo GLAUCO ameaçado de morte pelo diretor da requerente, eis que gritou em “alto e bom tom”, que este seria “MACONHEIRO, VIACIADO, DROGADO” e que “IRIA MATÁ-LO DE PORRADA LÁ FORA”. Alegaram que referido diretor responde a duas ações penais, sendo uma por difamação e injúria e outra por ameaça. Disse a requerido EDILSON SILVA que foi ofendido moralmente em notas nos jornais “A Província do Para” e “O Liberal” pela requerente e seu diretor, sendo que este sim foi ofendido e violentado e que apenas utilizou dos meios legais para se defender da injusta agressão. Por fim, pedem a condenação da requerente ASSEMBLÉIA PARAENSE ao ressarcimento de danos morais e materiais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como custas e honorários advocatícios.

Com a reconvenção vieram os documentos de ID 4448309 (fls. 05/06).

A autora juntou réplica de ID 4448311 (fls. 02/04), em que refuta as alegações da contestação dos requeridos e reitera seus pedidos constante da peça vestibular.

Em contestação da reconvenção de ID 4448311 (fls. 05/06), a requerente espanca os argumentos dos requeridos, suplicando pela improcedência do pedido com aplicação do ônus de sucumbência e a pena pela litigância de má-fé.

Sentença de ID 4448313 (fl. 01), julgou extinta a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta pela autora ASSEMBLÉIA PARAENSE em desfavor dos requeridos GLAUCO FONTENELE OLIVEIRA E SILVA e EDILSON OLIVEIRA E SILVA, nos seguintes termos:
“Assim, declaro a prescrição em sua modalidade intercorrente (CC, art. 206, § 3º, V) e julgo extinto o processo com fundamento no art. 269, IV, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. P.R.I.C. Belém, 13 de novembro de 2009. João Batista Lopes do Nascimento. Juiz de Direito.”

Embargos de declaração de ID 4448365 (fls. 02/03), apostos pelo requerido EDILSON SILVA, pugnando pela fixação de honorários advocatícios à autora.

Irresignada com a sentença, a requerente interpôs recurso de apelação de ID 4448366 (fls. 01/08), pugnando pelo conhecimento e provimento do mesmo para o fim de anular a sentença proferida com retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para nova decisão, prequestionou os seguintes dispositivos: artigo 5º, inciso II e XXXV, da Constituição Federal de 1988, artigo 2028, do Código Civil de 2002, art. 6º, caput, e §2º, da Lei de Introdução ao Código Civil.

Decisão de embargos de declaração de ID 4448367 (fls. 02/03), interposto por EDILSON SILVA, em que foi mantida a sentença Primeva, nos termos a seguir:
“Assim, conheço dos presentes embargos, porém nego-lhes provimento, permanecendo a sentença tal como está lançada.”

Não conformados com a sentença, os requeridos apresentaram recurso de apelação de ID 4448369 (fls. 01/03), rogando pelo conhecimento e provimento do mesmo para o fim arbitramento de honorários advocatícios à apelada.

Os recursos de apelação propostos pela requerente e pelos requeridos, ora apelantes, foram recebidos de acordo com a decisão de ID 4448369 (fl. 08), nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em contrarrazões de ID 4448370 (fls. 02/16), a requerente/apelante preliminarmente suscita o não conhecimento do recurso dos requeridos/apelados por deserção, ilegitimidade recursal e carência da ação, e no mérito, seja mantida a sentença por seus próprios fundamentos ou, alternativamente, seja determinado a compensação de eventuais honorários advocatícios devidos por cada parte.

Contrarrazões de ID 4448371 (fls. 02/06), acostadas aos autos pelos requeridos/apelados, em que pleiteiam pelo improvimento da apelação da requerente/apelante, e a mantença do “decisum” do Origem que extinguiu o feito ante a prescrição declarada em sua modalidade intercorrente.

O recurso de apelação foi recepcionado e distribuído neste Segundo Grau em 21/08/2010, conforme se vê da papeleta de ID 4448372 (fl. 03), com remessa ao Gabinete da Desembargadora MARIA DO CARMO ARAÚJO E SILVA.

Certidão de ID 4448447 (fl. 01), na qual informa que os autos foram digitalizados.

Em despacho de ID 5205383 (fl. 01), foi ordenado que o feito tramite como prioridade.

Em conclusão de ID 5262350 (fl. 01), vieram os autos conclusos para a relatoria da Des. Eva do Amaral e, em seguida, para a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS

GLAUCO FONTENELE OLIVEIRA E SILVA

EDILSON OLIVEIRA E SILVA

DA QUESTÃO PRELIMINAR

DO RECURSO DESERTO

Inicialmente é imperioso ressaltar que a sentença de 1º grau foi proferida 13/11/2009 (ID 4448313 – fl. 02) e publicada no DJE-PA em 18/11/2009 (ID 4448313 – fl. 03), na vigência do CPC/1973.

Por outro lado, o enunciado nº 2 do STJ, assim dispõe:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

“Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Portanto, todos os requisitos de admissibilidade recursal da apelação interposta, bem como, as normas processuais que devem ser levadas em consideração para fins de julgamento, serão aquelas contidas em leis e provimentos vigentes à época da sentença.

O recurso interposto pelos requeridos/apelantes comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do artigo 557 do CPC de 1973, a seguir transcrito:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

Sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo “ad quem” possa analisar o mérito recursal. Tais requisitos se classificam em dois grupos:

a)

requisitos intrínsecos
(concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b)
requisitos extrínsecos
(relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Com efeito, observa-se que os requeridos/apelantes não instruiram o Recurso de Apelação com o respectivo preparo,
dada a ausência do boleto bancário de pagamento de custas da apelação,
implicando, por via de consequência, na deserção do referido recurso.

Ressalte-se que o boleto bancário é de extrema importância e necessário, pois é dele que extraímos, ou melhor dizendo, observamos que os valores foram devidamente pagos e recolhidos para a apresentação do Recurso de Apelação, documento este não providenciado pelos apelantes quando de sua interposição e, que tal irregularidade, inexoravelmente, implica, como dito em parágrafo anterior, na deserção do recurso dada a deficiência de sua instrução.

Saliento, outrossim, que a apelação foi proposta em 11/02/2010 (ID 4448369 – fls. 01/03), e o boleto bancário comprovando o pagamento das custas do apelo juntado somente em 18/02/2010, conforme se vê da petição de ID 4448369 – fl. 04.

Ademais, cumpre assinalar que a demonstração do efetivo pagamento do preparo pelo Recorrente, em momento posterior ao da interposição da apelação, não supre a exigência legal do artigo 511, do CPC, vigente à época, sendo incontornável o reconhecimento da preclusão consumativa. Veja-se:

“Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Sobre o tema, esta E. Corte de Justiça já se manifestou oportunamente:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM A JUNTADA DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DO PREPARO
.
APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73
. JUNTADA DE CÓPIA DOS COMPROVANTES.
RECURSO DESERTO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Com base no artigo 511, do CPC de 1973, o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com o preparo
, com os comprovantes originais de seu pagamento, não sendo admitido a juntada de cópia; 2.
Deve ser respeitada a regularidade formal como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, sendo necessária a juntada do preparo, por meio de seus comprovantes originais, no ato de interposição do recurso
; 3. No caso em apreço
a apelação cível foi interposta sem a juntada dos comprovantes originais do preparo
.
Portanto, o recurso deve ser considerado deserto
; 4. Recurso a que se nega provimento, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos. (2018.00450681-02, 185.419, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

(grifos meus)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM A JUNTADA DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DO PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73
. JUNTADA DE CÓPIA DOS COMPROVANTES.
RECURSO DESERTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com base no artigo 511, do CPC de 1973, o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com o preparo, com os comprovantes originais de seu pagamento, não sendo admitido a juntada de cópia
;
2. Deve ser respeitada a regularidade formal como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, sendo necessária a juntada do preparo, por meio de seus comprovantes originais, no ato de interposição do recurso
; 3.
No caso em apreço a apelação cível foi interposta sem a juntada dos comprovantes originais do preparo. Portanto, o recurso deve ser considerado deserto
; 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.01878714-06, 159.431, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-05-16) (grifos meus)

Conforme fundamentado de forma clara, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que
a comprovação do
recolhimento do preparo recursal
somente é feita mediante a
apresentação obrigatória
,
no ato da interposição do recurso
, do relatório de contas emitido pela UNAJ,
do boleto bancário
, inclusive em suas vias originais, não sendo admitidas cópias.

Assim, resta inequívoco que o recurso dos ora apelantes não preencheu os requisitos de admissibilidade previstos nas normas processuais vigentes a época da publicação da sentença em 1ª grau de jurisdição, sendo, portanto, a apelação deserta.

Agora nos debruçaremos sobre o recurso interposto pela autora, ora apelante, ASSEMBLÉIA PARAENSE.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

ASSEMBLÉIA PARAENSE

DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando a data da sentença atacada que foi publicada em 21/05/2014, conforme se vê da fl. 770/v, portanto, antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

DA QUESTÃO PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

DO MÉRITO

A sentença combatida julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Depreende-se dos autos que a autora, ora apelante, demandou os requeridos, ora apelados, atribuindo-lhes a responsabilidade civil por difamações e injúrias perpetradas pelos mesmos em incidente em suas dependências e em jornais da capital, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais e materiais em virtude mácula em sua imagem pública.

Nesse desiderato, verifico que a demanda
foi ajuizada em
07/07/1994
, de acordo com a papeleta de distribuição de ID 4448293 (fl. 10);
Em
29/09/1994
, os apelados foram citados, conforme se vê do mandado de citação de ID 4448306 (fl. 08), e da certidão exarada pelo senhor Oficial de Justiça de ID 4448306 (fl. 10). Ato contínuo, em despacho de ID 4448312 (fl. 312), datado de
15/05/2007
, foi ordenado a intimação da apelante por AR, para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo e arquivamentos dos autos com base no artigo 267, §1º, do CPC/73; em despacho de ID 4448312 (fl. 02), datado de
24/10/2007
, foi determinado à Secretaria do Juízo Primevo que certificasse sobre a existência de petições pendentes de juntada aos autos;

em despacho de ID 4448312 (fl. 04), datado de
05/03/2008
, foi constatado que o processo se encontrava sem tramitação, sendo ordenado a intimação da parte interessada (apelante) a promover o andamento do feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo e arquivamento dos autos; em petição de ID 4448312 (fl. 06), datada e protocolada em
12/03/2008
, a apelante requer juntada de procuração de seus novos advogados, bem como vista dos autos; em despacho de ordem de ID 4448312 (fl. 08), datada de
12/12/2008
, foi dada vista aos advogados da apelante; em petição de ID 4448312 (fl. 11), datada e protocolada em
07/03/2009
, a apelante disse que tem interesse no prosseguimento do feito; em sentença de ID 4448313 (fl. 02), datada de
13/11/2009
, de ofício, foi declarada a prescrição na modalidade intercorrente (CC, art. 206, §, V) e julgado extinto o processo com fundamento no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil/73, sendo determinado, ainda, o pagamento de custas pela autora, porém sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Autora, ora apelante, alega, em resumo, que não há previsão legal para a aplicação da prescrição intercorrente, bem como, que se aplicada, entende que o processo não ficou paralisado por culpa sua e sim da máquina judicial. Requer o provimento do recurso.

Com efeito, não se pode olvidar que compete a autora da demanda, ora apelante, o ônus de promover as diligências processuais necessárias ao efetivo andamento do processo para que este caminhe com vistas ao seu término, pois o direito de ação não se exerce única e exclusivamente com o impulso oficial provocado pela distribuição da petição inicial. Indispensável que a parte movimente a jurisdição, em auxílio à construção do provimento final.

O artigo
262 do Código de Processo Civil de 1973, assim prevê:

Art. 262 - O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.

Contempla o artigo
supra
o chamado Princípio do Impulso Oficial do Juiz, consequente do Princípio Dispositivo, pelo qual o processo começa por iniciativa das partes, mas se desenvolve por atos do Juiz; e cuja explicação quem lhe dá com maestria são FLÁVIO ALMEIDA e EDUARDO TALAMINI:

“Uma vez instaurado o processo por iniciativa da parte ou interessado (princípio da inércia), este se desenvolve por iniciativa do juiz, independente de nova manifestação de vontade da parte. O juiz, que representa o Estado (poder jurisdicional do Estado) promove e determina que se promovam atos processuais de forma que o processo siga sua marcha em direção à solução do sistema jurídico para aquela determinada lide.”

Apesar do entendimento consignado pelo Juízo a quo, é certo que a chamada prescrição intercorrente tem por fundamento o princípio da segurança jurídica e está relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, a qual se configura pela inércia continuada e ininterrupta do credor em praticar os atos processuais que lhe competiam por lapso temporal superior àquele fixado em lei para a ocorrência da prescrição em dada hipótese.

A prescrição intercorrente se consuma pela paralisação injustificada do processo por prazo superior ao prazo legal previsto para a prescrição da pretensão do exercício ao direito de ação.

Ocorre que tal instituto, amplamente aceito pela jurisprudência, conforme se observa da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, e agora positivado no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, não se aplica ao processo de conhecimento, mas sim ao processo de execução e a fase de cumprimento de sentença.

Súmula 150 do STF –
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
(grifos meus)

Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer a prescrição intercorrente
. (grifos meus)

Portanto, na etapa cognitiva do processo, quando a parte autora deixa de impulsionar a tramitação do feito e de realizar os atos e diligências processuais que lhe incumbiam, quedando-se inerte e demonstrando efetivo desinteresse no prosseguimento da lide, em verdade, se está diante da hipótese de
abandono da causa
, prevista à época no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973, e atualmente no artigo 485, inciso III do Códex Processual de 2015.

Art. 267.
Extingue-se o processo
, sem resolução de mérito:
(...);
III -
quando
, por não promover os atos e diligências que Ihe competir,
o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; (...). (grifos meus)

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:
(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; (...)
.
(grifos meus)

A fim de corroborar com a tese ora esposada, oportuno transcrever o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TERZE ANOS
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
CORRÊNCIA
.
SÚMULA 150/STF
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...).
2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF)
. 3. "
Suspende-se a execução
: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6.
Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito
. 7.
Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.
8.
Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto
. (...). (REsp 1522092/MS, 3ª. Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) (grifos meus)

Assim, diante do esposado, entendo que não se está diante do fenômeno da prescrição intercorrente, mas sim de abandono do processo e, por certo, da ocorrência de prescrição da pretensão do autor pelo longo período de paralisação que se mostra superior ao prazo prescricional.

O Autora, ora apelante, apesar de devidamente intimado para dar andamento ao feito e promover os atos e diligência que lhe competiam, quedou-se inerte por longo período, de maneira que a consequência lógica é a extinção do feito sem resolução mérito.

No caso em análise, considerando que a caracterização processual do
abandono da causa
não se confunde com a
prescrição intercorrente
operada pela inatuação do exequente no âmbito do processo de execução, a sentença deve ser reformada neste ponto, mas apenas para extinguir o feito (causa madura) pela ocorrência da prescrição e abandono do feito, ambas caracterizada pela inércia da parte autora.

Acrescento que as demandas judiciais não podem se eternizar no mundo jurídico, sob pena de causar a nefasta insegurança jurídica.

CONCLUSÃO

Portanto, na forma da fundamentação acima expendida, voto pelo NÃO CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos requeridos/apelantes GLAUCO FONTENELE OLIVEIRA E SILVA e EDILSON OLIVEIRA E SILVA, por falta de pressuposto de admissibilidade, diante de sua manifesta DESERÇÃO, nos termos dos artigos 511 e 557, ambos do CPC de 1973.

Voto pelo CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela autora/apelante ASSEMBLÉIA PARAENSE, e DAR-LHE PROVIMENTO, PORÉM, PASSANDO AO JULGAMENTO DO FEITTO, REFORMO A SENTENÇA PARA EXTINGUIR O FEITO PELO ABANDONO E PRESCRIÇÃO, AO INVÉS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Des. Relator

Belém, 14/08/2024